Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-78.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012415-78.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCAS AGUIAR DE SOUZA - CPF: 024.308.241-08 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012415-78.2024.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INEXISTÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – RÉUS QUE EMPREENDERAM FUGA APÓS ORDEM DE PARADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA À ÉPOCA DA SENTENÇA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a substância entorpecente foi apreendida no interior do veículo automotor, se mostra totalmente descabida e impertinente a tese de nulidade da inexistente busca domiciliar.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
‘exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

“Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem”
[TJMT, N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º/5/2024, Publicado no DJE 6/5/2024].

“A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada in casu há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício”
[TJMT, N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2024, Publicado no DJE 12/6/2024].

“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
‘não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal’
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
[TJMT, N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012415-78.2024.8.11.0000

REQUERENTE: LUCAS AGUIAR DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Lucas Aguiar de Souza, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal n. 0029235-10.2017.8.11.0042, que o condenou à reprimenda de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula o reconhecimento da nulidade da “busca domiciliar” e, de consequência, a absolvição do revisionando.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcunha de “tráfico privilegiado”, vindicando o emprego da fração superior a 1/6 [um sexto].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1012415-78.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O revisionando,
Lucas Aguiar de Souza
, foi denunciado – juntamente com Ronald Aguiar Nascimento – pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
19 de julho de 2017
, por volta das
12h45min
, em
via pública
, na Avenida Barão de Melgaço, esquina com a Avenida Agrícola Paes de Barros, Bairro Porto, próximo à Feira do Porto, nesta Capital, os denunciados RONALD AGUIAR NASCIMENTO e
LUCAS AGUIAR DE SOUZA
, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, transportavam e adquiriram drogas de uso proscrito, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, infere-se dos autos que os denunciados, possuindo vínculo biológico, associaram-se entre si, de forma estável e permanente, para praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Consta do caderno investigativo que, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar
realizava rondas na região do Bairro Porto
, nesta Comarca, quando avistou um veículo GM Celta, modelo e ano 2003, cor preta, placa JZZ-6128, saindo da Feira do Porto, e
após breve perseguição
, procederam a
abordagem
dos denunciados
Lucas
, que conduzia o veículo, e
Ronald
, que estava de passageiro.

Durante a
revista veicular
, a Polícia encontrou embaixo do tapete do motorista
3 [três]
pedaços
grandes
,
2 [dois]
pedaços
médios
e
4 [quatro]
pedaços
pequenos
de maconha.

Durante a abordagem policial, o implicado
RONALD
revelou que pagou na droga o valor de R$ 1.000,00 [mil reais], e que seria para seu uso e comércio na cidade de Diamantino/MT (fl. 4). Contudo, ao ser interrogado na Delegacia, alegou que as substâncias apreendidas pertenciam ao seu irmão
LUCAS
, ora denunciado, negando, ainda, ter conhecimento que seu irmão estava transportando o entorpecente.

Por sua vez, o denunciado
LUCAS
confessou a propriedade da droga, informando que pagou R$ 1.000,00 [mil reais] pelo entorpecente, bem como informou que a entrega da droga foi realizada nas dependências da Feira do Porto.

Conforme se depreende dos fatos relatados no incluso caderno investigativo, está demonstrado que o crime de tráfico de drogas ocorreu em local de trabalho coletivo, ocupado por feirantes, e em horário de funcionamento dessa feira, o que evidencia a facilidade de disseminação do consumo de drogas em virtude da maior concentração de pessoas, colocando em risco a saúde pública.

Com relação à materialidade, os laudos preliminar n. 1737/2017 (fls. 17) e o definitivo n. 3.14.2017.36753-01 (fls. 32/34), confirmaram que o material apreendido se tratava de
MACONHA
, com massa de
2.370,90g [dois quilos, trezentos e setenta gramas e noventa centigramas]
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista E da Portaria n. 344/98 AVS/MS e suas atualizações.

Digno de nota, o denunciado
RONALD
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos código n. 117290, na cidade de Diamantino/MT.

Por sua vez, o denunciado
LUCAS
responde pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, nos autos código n. 81294, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, além de responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado nos autos código n. 303505, na cidade de Diamantino, cumprindo ressaltar, outrossim, que este denunciado foi posto em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares, dentre elas, a proibição de se ausentar da comarca e recolhimento domiciliar noturno”.

Encerrada a instrução processual, o juízo da 9ª Vara Criminal da Capital julgou
parcialmente
a exordial acusatória, a fim de
condenar
o revisionando,
Lucas Aguiar de Souza
, e o coacusado, Ronald Aguiar Nascimento pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

Em contrapartida, ambos foram absolvidos pelo crime de associação para o tráfico.

Os condenados interpuseram recurso de apelação que, por sua vez, não foi conhecido, haja vista sua manifesta intempestividade.

Assim, passo à análise a tese principal deduzida pela defesa, atinente à nulidade da “busca domiciliar” sem autorização judicial.

Antes de tudo, convém salientar que, não obstante os argumentos aduzidos pelo revisionando, a alegada nulidade da busca domiciliar não possui a menor plausibilidade, uma vez que, conforme bem delineado nos autos, os acusados foram abordados em via pública, cuja substância entorpecente encontrava-se no interior do veículo.

Conquanto
toda
fundamentação da defesa tenha,
equivocadamente
, se baseado na propalada nulidade do ingresso no domicílio dos acusados, e não na busca veicular, certo é que, após analisar detidamente os autos, não visualizo qualquer irregularidade na conduta perpetrada pelos policiais militares.

Segundo se infere do conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal, os Policiais Militares visualizaram o automóvel saindo da Feira do Porto e resolveram promover sua abordagem.

Asseveram os Policiais Militares, Arthur Manoel Barbosa e Renê de Oliveira Dantas, que deram sinais de parada. Contudo, os réus saíram em desabalada carreira, na tentativa de empreender fuga da guarnição policial.

Pouco adiante, os policiais conseguiram realizar a abordagem do veículo ocupado pelos dois acusados, obtendo êxito em localizar a droga apreendida em seu interior.

As provas dos autos mostram que a busca veicular não se deu de maneira
aleatória
, ou baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, mas foi objetivamente justificada pelos militares responsáveis pela prisão dos suspeitos e apreensão da razoável quantidade de substância entorpecente [pouco mais de 2 quilos e 300 gramas de maconha].

Na hipótese vertente, verificou-se que, após sinais de parada, os acusados empreenderam fuga da guarnição policial, autorizando assim a busca no interior do veículo, em razão da fundada suspeita evidenciada naquela circunstância.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“‘A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada’. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante, assim decidi:

“Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
‘exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022]”
[2]
.

De mais a mais, assim já se posicionou este Sodalício:

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[3]
.

A toda a evidência,
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[4]
.

Cito outro precedente atinente ao tema em questão:

“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas, com base nas circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada em razão de denúncia anônima que levou os policiais ao local dos fatos, onde avistaram um carro com as características contidas na denúncia. O paciente ao perceber que estava sendo observado pela polícia empreendeu em fuga por estrada de terra à margem da rodovia, momento em que policiais decidiram realizar a abordagem e apreenderam significativa quantidade de entorpecentes”
[5]
.

Vale registrar, ainda, que analisando situação semelhada a ora enfrentada, no qual os ocupantes de um determinado veículo, ao notar a presença da guarnição policial, empreenderam fuga em alta velocidade, a 3ª Câmara deste Sodalício reconheceu a regularidade da busca veicular realizada,
verbis
:

“Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada por agente público sem autorização judicial, se o crime tiver natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas para tanto. No caso em apreciação, está presente a necessária e fundada suspeita de que o agente estivesse em posse de objetos ilícitos, pois, os policiais receberam denúncia prévia de que os ocupantes de determinado veículo estariam prestes a cometer crime; ao localizarem-no, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade ao perceber a presença da viatura policial, o que alertou os milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem”
[6]
.

Forte em tais razões, não obstante o erro grosseiro perpetrado nos autos, fato é que não existe nulidade da busca veicular realizada pela guarnição policial, a autorizar a absolvição do revisionando.

Lado outro, a defesa requesta o reconhecimento da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alcunhada de tráfico privilegiado, ao argumento de que ações penais e inquéritos em andamento não são fundamentos bastantes para afastá-la.

De fato, hodiernamente prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que processos em andamento não podem afastar o tráfico privilegiado, à luz do princípio da não-culpabilidade. Todavia, à época da prolação da sentença revisanda
[12/3/2018]
, aludido posicionamento ainda não havia se firmado.

Digo isso porque, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1139 do STJ, segundo a qual:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
, somente passou a orientar os julgamentos das instâncias inferiores em
10/8/2022
, ou seja, mais de quatro anos depois da sentença.

A propósito,
“a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento da revisão criminal visando a sua aplicação retroativa”
[7]
.

Assim também já decidiu o STF:

“
‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de
abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter tantum
), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’
(RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17) [...]”
[8]
.

A jurisprudência do STJ também é generosa sobre o tema, como se infere dos arestos abaixo:

“O remansoso entendimento desta Corte Superior é de que o art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal
‘quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei’
, o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal’. (REsp n. 706.042/RS, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ 7/11/2005).

‘O simples fato de ter ocorrido mudança de orientação jurisprudencial não justifica o conhecimento do
habeas corpus
, visto que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado há mais de dezoito anos, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada, propiciando a eterna discussão posta nos autos de conhecimento e, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica.’
(HC n. 185.611/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 17/10/2014)”
[9]
.

“As conclusões da Corte originária estão alinhadas ao entendimento deste Tribunal, que é no sentido de que
‘[a] mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[10]
.

“A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
[11]
.

Não são por outras razões que esta Turma, enfrentando situações idênticas, tem mantido o entendimento do juízo de origem por ocasião da prolação da sentença revisanda, porquanto compatível com a jurisprudência dominante à época, até mesmo porque, concluir de modo diverso, seria colocar em risco os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Neste sentido:

“A jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de que
‘a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Diante disso, ainda que o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar a minorante do tráfico privilegiado tenha se lastreado, primordialmente, na existência de ação penal em andamento visando apurar o mesmo crime de narcotráfico, verificando-se que da edição do Tema Repetitivo n. 1.139 pelo Superior Tribunal de Justiça sobreveio mera uniformização de entendimento jurisprudencial até então vacilante, inviável a rescisão do julgado e o consequente abalo da coisa julgada aperfeiçoada
in casu
há mais de 7 (sete) anos, e que à época encontrava conforto em decisões dos Tribunais Superiores, as quais embasaram, inclusive, a elaboração de Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício”
[12]
.

“Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante.

A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras,
‘não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal’
(PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica”
[13]
.

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou nova diretriz jurisprudencial no sentido de ser
‘vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06’
.

A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC n. 758.939/SC; TJMT, RvC nº 1001658-59.2023.8.11.0000; RvC nº 1000667-83.2023.8.11.0000)”
[14]
.

Fixadas tais premissas, deve ser mantida, incólume, a sentença revisanda.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente revisional.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1001752-80.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 18/6/2024.

[3]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[4]
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

[5]
STJ, AgRg no HC n. 860.543/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.

[6]
TJMT, N.U 1012065-79.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1º/5/2024, Publicado no DJE 6/5/2024.

[7]
STJ, AgRg no REsp 1816088/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019.

[8]
STF, HC 153805 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018.

[9]
STJ, AgRg no AREsp 1150273/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019.

[10]
STJ, AgRg no HC 500.460/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020.

[11]
STJ, AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020.

[12]
TJMT, N.U 1005794-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/6/2024, Publicado no DJE 12/6/2024.

[13]
TJMT, N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4/4/2024, Publicado no DJE 10/4/2024.

[14]
TJMT, N.U 1014152-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 7/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024